Tribunal: TJES
Processo: 5015963-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015963-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

APELADO: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESCISÃO CONTRATUAL. FATURA COM VENCIMENTO POSTERIOR. COMPETÊNCIA DO MÊS ANTERIOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA
EX RE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de cobrança por serviços de manutenção de elevadores, condenando a ré ao pagamento de R$ 19.220,48. A apelante sustenta que a fatura vencida em junho de 2023 é indevida em razão da rescisão contratual ocorrida em maio de 2023 e defende que o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parcela com vencimento em 10.06.2023 é exigível diante da rescisão contratual em maio de 2023; e (ii) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios é a data do vencimento da obrigação ou a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal com vencimento em junho de 2023 refere-se expressamente aos serviços prestados na competência de maio de 2023, período em que o contrato ainda estava vigente e os serviços foram executados.

O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito (
mora ex re
), dispensando interpelação judicial.

A emissão de boletos bancários com data fixa de vencimento (dia 10 de cada mês), sem oposição prévia do contratante, estabelece o termo certo da obrigação em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme a regra do art. 397 do Código Civil, e não a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a cobrança de fatura com vencimento posterior à rescisão contratual quando o título se refere a serviços efetivamente prestados em período anterior ao distrato.

Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os juros de mora fluem a partir do inadimplemento (data do vencimento).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 422; CPC, arts. 85, § 11, e 323.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021; TJES, Apelação Cível n. 0002672-09.2019.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação de cobrança
ajuizada por
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 19.220,48 (dezenove mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

Em suas razões recursais (id. 16354171), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
deve ser afastada a condenação ao pagamento da nota fiscal relativa ao mês de junho/2023, uma vez que a rescisão contratual ocorreu em maio/2023;
(ii)
os juros de mora devem incidir a partir da citação.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

Segundo se depreende, objetiva Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S.A. a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de débitos oriundos de contrato de prestação de serviços de manutenção de elevadores firmado com a empresa Elevadores Nacional do Brasil Ltda.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora instruiu adequadamente a inicial com o contrato, faturas e fichas de manutenção devidamente assinadas, ao passo que a demandada não negou a prestação dos serviços nem comprovou a respectiva quitação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a exigibilidade da parcela vencida em 10.06.2023, bem como o termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre a dívida reconhecida.

Com efeito, argumenta a apelante que “
entre os valores constantes da inicial, a parte autora
não comprova aviso prévio ou a realização do serviço referente ao mês 06/2023
”.

No que tange à parcela vencida junho de 2023, no valor de R$ 655,38, conforme se extrai da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) n. 46.146 (id. 16354139, fl. 11) e do respectivo boleto bancário (id. 16354134, fl. 01), a referida cobrança, embora com vencimento datado de 10.06.2023, se refere expressamente aos serviços prestados no mês de maio de 2023 (“competência" 05/2023).

É de se dizer, portanto, que a referida nota fiscal não corresponde à cobrança antecipada pelos serviços de junho/2023, mas aos serviços de “
manutenção preventiva e corretiva
” executados no mês anterior (maio/2023), cuja prestação não foi especificamente impugnada.

Assim, tendo a autora/apelada postulado a condenação da apelante/ré ao pagamento das parcelas vincendas no curso da lide, nos termos do art. 323 do CPC, e restando demonstrada a emissão regular do título referente ao período trabalhado, a manutenção da condenação integral é medida que se impõe.

Vencido esse ponto, passo à análise do termo inicial dos juros de mora.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação sufragada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que, em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a mora opera-se
ex re
, tal como estabelecido na norma do art. 397 do Código Civil, que estabelece que “
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”.

A propósito, vale conferir,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante expressa previsão do art. 397, caput, do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
. 2. In casu, o marco inicial dos juros de mora, devidos desde o vencimento da obrigação, é o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 0002672-09.2019.8.08.0004, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 01.09.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO – MORA EX RE – PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Em contratos que configuram obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, a mora decorre automaticamente do inadimplemento (mora ex re), conforme disposto no artigo 397 do Código Civil. 2. O marco inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do vencimento da obrigação, independentemente do meio processual utilizado para sua cobrança.
3. Recurso provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0000489-68.2019.8.08.0003, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 20.02.2025)

CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA EX RE. JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Não é o meio judicial de cobrança da dívida que define o termo inicial dos juros moratórios nas relações contratuais, mas sim a natureza da obrigação ou a determinação legal de que haja interpelação judicial ou extrajudicial para a formal constituição do devedor em mora.

2. Interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluírem a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material. Precedentes (EREsp 1.250.382/RS).

4. A hipótese dos autos, conforme delineado pelas instâncias ordinárias, traz a cobrança dos devedores, por intermédio do ajuizamento contra estes de ação monitória, de obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, inadimplida nos anos de 1995 e 1996, figurando como credora a antiga Caixa Econômica Estadual, sucedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ora embargante.
Em tal contrato havia previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo.

Portanto, tratava-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levava à constituição do devedor em mora, desde a data do vencimento (mora ex re ou automática), de maneira que os juros moratórios devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece no manejo de ação monitória aptidão para demonstração da natureza positiva e líquida da obrigação constante de contrato de abertura de crédito em conta corrente, com obtenção de provimento judicial nesse sentido, assim como a possibilidade de emissão de título executivo extrajudicial originado em saldo devedor decorrente daquele contrato.

6. Embargos de divergência providos.

(EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021.)

No caso vertente, o “
contrato de conservação sem emprego de material
” de id. 16353683 prevê que os pagamentos seriam realizados na forma de “mensalidades”, o que é corroborado pelos boletos juntados, que indicam o dia 10 de cada mês como data de vencimento.

Diante deste cenário, conquanto o contrato tenha estabelecido, tão somente, em sua cláusula 7ª, que o pagamento das parcelas relativas à prestação dos serviços ocorreria mensalmente, depreende-se que, no decorrer dos anos, os respectivos boletos foram emitidos com vencimento no dia 10 do mês subsequente àquele da prestação dos serviços, o que, à luz do princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), mormente diante de qualquer insurgência específica e prévia da apelante quanto à referida data de vencimento no decorrer da relação contratual, denota a existência de data certa para vencimento da obrigação pactuada.

Assim, tratando-se de dívida positiva, líquida e certa, a inadimplência no prazo estipulado atrai a incidência dos juros moratórios
desde o efetivo vencimento de cada parcela
, e não da citação, razão pela qual a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, consoante disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)